Tribunal: STF
Processo: ARE 1417498
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-25
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 7, p. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR(A) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IAÇU/BA. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CARGA HORÁRIA DE 40H. REDUÇÃO INDEVIDA PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE TENHA ALTERADO O REGIME JURÍDICO E REDUZIDO A JORNADA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA A OCORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 473 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CUSTAS. MUNICÍPIO É ISENTO POR PREVISÃO LEGAL. APELO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- In casu, a discussão meritória pertine quanto ao ato praticado pela Municipalidade, o qual reduziu a carga horária de 40 horas semanais da apelada, para 20 horas semanais, reduzindo, proporcionalmente, a remuneração percebida. 



    2. Ocorre que a conduta municipal fere o instrumento convocatório que regulou o concurso público, ou seja, o Edital 01/1997, (ID 6557614), onde no art. 8º dispõe que: “Os valores dos vencimentos dos cargos existentes no Art. 1º deste Edital por 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (...)” 



    3. Ademais, a parte autora trouxe aos autos Certidão emitida pelo Chefe do Setor de Pessoal do município afirmando que a servidora foi aprovada no concurso regido pelo Edital nº 01/97 e convocada através do Edital de convocação nº 02/98, bem como juntou Termo de posse e contracheques, estes que denotam pertencer ao cargo de 40h.



    4. Não se desconhece que a Jurisprudência Pátria, tem firmado o entendimento de que o Servidor Público não tem direito adquirido ao regime Jurídico. Ocorre que o apelante não demonstrou existência de legislação posterior ao concurso público do autor que tenha diminuído a jornada laboral ou modificando o regime jurídico dos servidores abrangidos pela norma editalícia e, quando da conduta de reduzir a carga horária e remuneração da parte autora, não lhe foi oportunizada o direito ao contraditório e à ampla defesa, como determina o art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    5. De fato, a Administração tem o poder/dever de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473/STF. 



    6. Contudo, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal. 



    7. Quanto aos danos morais, é de se consignar que a redução indevida de parcela do salário de servidor ultrapassa, no meu sentir, o limiar do mero aborrecimento, notadamente por se tratar de verba de caráter alimentar. Danos morais arbitrados de maneira escorreita. 



    8. Quanto a condenação do município em custas, assiste razão a municipalidade, vez que isenta de pagamento das custas, conforme previsão na lei estadual nº 12.373/2011 (art. 10, IV) e art. 1.007, § 1º do NCPC. 



    9. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em custas processuais, porque isento legal.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37 do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 8-10):



    “(...) o Edital nº 01/1997 não previu qualquer carga horária para os professores e, ao contrário que restou consignado pelas decisões combatidas, apenas fez referência aos valores devidos para carga horária de 40h (quarenta horas) semanais.



    (...)



    Conclui-se diante disso que o art. 8º não dispõe sobre a carga horária a que se submete o recorrido, mas sim o plano de cargos e salários, não sendo possível então que o dispositivo seja utilizado com fundamento para desprovimento do recurso de apelação. Assim, o Acórdão guerreado ao considerar que a recorrida tem direito a se manter com carga horária de 40h (quarenta horas) semanais, fundamentando a sua decisão na previsão do art. 8º do Edital nº 01/1997, terminou por contrariar o art. 26, da Lei municipal nº 006/1997 e, consequentemente, o art. 37, da Constituição Federal.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, além das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 902.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 635.358-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30.11.2015).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente